Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702136-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNNA BARROS CUTRIM AGRAVADO: AMBEV S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Objeto da Lide não Condiz com as Provas Juntadas aos Autos – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse MARYNNA BARROS CUTRIM interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, em razão de residir em imóvel cuja propriedade é do pai de seu companheiro, não possuindo renda para arcar com as custas processuais. Despacho desta Relatoria intimou a parte a trazer aos autos os últimos três extratos bancários, bem como a Declaração de Imposto de Renda. Ao ID n° 14388067, a parte recorrente trouxe aos autos os extratos bancários e sustentou a impossibilidade de juntar a Declaração de Imposto de Renda, em razão de ser isenta. É o simples relatório. Analiso a antecipação da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, entendo restar afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Com efeito, apesar de a parte agravante trazer aos autos extrato bancário que demonstra a movimentação financeira mensal de cerca de 3 (três) salários mínimos, o objeto da lide não condiz com os referidos valores. É que, conforme consta das razões recursais, o contrato firmado entre a agravante e a agravada é de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo o pagamento realizado da seguinte maneira: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) no ato da assinatura do contrato, 5 (cinco) parcelas mensais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e 4 (quatro) parcelas anuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Demais, a agravante afirma ter suportado os seguintes gastos: “17/09/2018 - R$9.600,00 (aquisição - primeira parcela entrada) 24/09/2018 - R$12.760,00 (pagamento do frete do container SP-Bsb) 17/10/2018 - R$9.600,00 (aquisição - segunda parcela) 17/11/2018 - R$9.600,00 (aquisição - terceira parcela)” Por fim, ainda há menção ao pagamento de taxa inicial de franquia e royalties, tendo sido realizado um acordo, cuja entrada foi de R$ 4.554,92 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), além de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.138,00 (mil cento e trinta e oito reais). Assim, os valores despendidos para assinatura e manutenção do contrato firmado entre as partes são, em muito, superiores à renda afirmada pela parte recorrente, motivo pelo qual entendo estar afastada a presunção de miserabilidade apta ao deferimento da benesse requerida. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, sob pena de deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator